Tribunal: TJPA
Processo: 0019196-86.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019196-86.2019.8.14.0401

APELANTE: MAYCKEM DE ALMEIDA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA. AUSENCIA DE PERÍCIA. SÚMULA 14 DO TJPA. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.

1.
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva” - Súmula 14 do TJPA.

2. In casu, o depoimento das vítimas

e a confissão do réu levam à prova concreta da prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo contra o recorrente, mesmo que a arma nã tenha sido apreendda e periciada, o que é suficiente para qualificar o crime.

3. A pena arbitrada ao réu não se encontra em patamar desproporcional ao fato praticado, pelo que o magistrado fundamentou os motivos pelos quais arbitrou a pena acima do mínimo legal, não havendo razão para retoques.

4.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

MAYCKEM DE ALMEIDA DA CRUZ
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal; 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menor, descrito no art. 244-B do ECA; e após concurso formal de crimes, redundou na pena de 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado; e ainda 6 (seis) meses de detenção para o crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146, §1º, do CP.

De acordo com os autos
“
(...) no dia 27 de agosto de 2019, por volta das 15h, o acusado Mayckem de Almeida da Cruz, juntamente com um nacional não identificado e o adolescente Breno Leonardo Oliveira Cunha, de 16 (dezesseis) anos de idade (fls. 15/16 do IPL), sequestraram o motorista de uber, Luiz Clei Martins da Silva, e utilizaram o carro em que o mesmo trabalhava para cometerem diversos crimes de roubo pelas ruas de Belém. No dia e hora supramencionados, a vítima Luiz Clei, recebeu um chamado de corrida na Mundurucus, última rua da feira. Ali chegando, o denunciado, o adolescente e um terceiro não identificado, entraram no carro que ele dirigia, portando duas armas de fogo, apontando uma delas para a sua cabeça, enquanto desligaram seu telefone celular e o jogaram no porta luvas. A vítima Luiz Clei recebeu ordens para dirigir até o shopping Pátio Belém, enquanto os assaltantes ficavam engatilhado a arma de fogo no banco de trás. Enquanto dirigia pela Avenida Conselheiro Furtado, a caminho do shopping, dois dos envolvidos praticaram crimes de roubo contra dois pedestres, enquanto um deles ficava no carro apontado a arma para a cabeça do motorista. Após, resolveram que não parariam no shopping e, já na altura da Av. Gentil, na esquina com a Travessa Quintino, os envolvidos assaltaram mais um pedestre. Em seguida, continuaram via Av. Generalíssimo, onde entre a Av. Gentil e Av. Conselheiro, pararam em uma doceria e ali assaltaram algumas senhoras, as quais estavam com diversas sacolas de compras. A vítima Luiz Clei relatou que após o assalto às senhoras, alguns taxistas tentaram capturar os envolvidos, mas um deles apontou a arma e atirou na direção dos taxistas, mas a arma não disparou (fl. 05 do IPL). Os assaltantes, então, voltaram para o veículo e seguiram até a Tv. Mauriti, entre Pedro Miranda e Antonio Everdosa, onde entraram na padaria Bel Frios. Ali, dois deles, portando armas de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais) do caixa. Em seguida, o denunciado Mayckem, entrou na loja com a arma em punho e subtraiu diversos bens dos clientes que ali estavam (Gillianne Roberta Nunes Oliveira, Raaby Chagas de Jesus e Andre Augusto Modesto de Vilhena). Em seguida, os envolvidos entraram no carro dirigido por Luiz Clei e dali empreenderam fuga, não tendo mais realizado nenhum assalto. Dentro do veículo, os envolvidos dividiram o produto dos roubos e exigiram que o motorista Luiz Clei dirigisse até a Av. Perimetral, próximo a subestação CELPA, onde desceram do veículo e fugiram. Após denúncia sobre os crimes à polícia, foram realizadas diversas diligências. No dia seguinte, em 28/08/2019, o denunciado foi preso, na rua de sua casa, em posse de um celular produto dos crimes cometidos no dia anterior. O adolescente, ouvido em delegacia (fls. 15/16 do IPL), admitiu os fatos descritos e esclareceu que o terceiro envolvido se chama Lucas e que eles, juntamente com o denunciado, se encontraram e planejaram a ação delituosa. Detalhou que Lucas era quem dava as ordens ao motorista do uber e que ele e Mayckem portavam armas de fogo. Contou, também, que Lucas ficava no carro enquanto ele e Mayckem desciam para praticar os crimes. O denunciado, ouvido em delegacia (fls. 19 IPL), admitiu a prática dos delitos e detalhou que portava uma arma calibre 32, enquanto Lucas portava um revólver calibre 38. (...)”
. Por tal conduta, o acusado foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, §2º-A, I, art. 71 c/c art. 148 e art. 69 do Código Penal e art. 244-B do ECA.

O feito
tramitou regularmente, sobrevindo, no ID 4642810, sentença condenatória, contra a qual o Réu apelou, onde pugna pela
exclusão da arma de fogo por ausência de perícia, e redução da pena aplicada para o mínimo legal (ID 4642814).

Constam contrarrazões no ID 4642815.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 4642816).

É o relatório. À revisão
, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante pleiteia em seu recurso a reforma da sentença condenatória, e para tanto requer

exclusão da qualificadora do uso de arma e a redução da pena para o mínimo legal.

Em relação à
qualificadora do uso de arma
, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

In casu
, o depoimento das vítimas é claro e preciso em relatar que os assaltantes, quando lhes abordaram, portaram ostensivamente duas armas de fogo, ou seja, dois deles estavam com a arma em punho, chegaram a tentaar efetuar disparos contra taxistas, pouco importando qual dos meliantes o fez para qualificar o crime, não havendo, portanto, como se acolher a tese de exclusão, pelo que encontra-se em dissonância com as provas dos autos, até mesmo porque houve confissão do uso de arma de fogo pelo Recorrente e pelo menor adolescente.

No que tange ao
pedido de redução da pena base para o mínimo legal
, trasncrevo parte da sentença impugnada:

“DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES DO ART. 244-B DO ECA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a) Culpabilidade: no que concerne ao crime de roubo, a culpabilidade encontra-se devidamente prevista no tipo penal, assim como para a corrupção de menor, motivo pelo qual deixo de considerá-la; b) Antecedentes: o réu não registra antecedentes (fl. 71); c) Conduta social: não foge à normalidade, segundo as testemunhas de defesa; d) Personalidade da agente: tal circunstância não foi apurada no curso do processo; e) Motivos: do crime de roubo, são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do tipo, não podendo ser considerado para majoração da pena base. Do crime de corrupção de menor, são relacionados com o intuito de corromper o menor a fim de que este praticasse roubo com o agente. Como os motivos fazem parte do próprio tipo penal, também não podem ser considerados para a majoração da pena base; f) Circunstâncias do crime: negativas - desloca-se para esta primeira fase a majorante inerente ao concurso de agentes, consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, avaliando-se negativamente, visto que a superioridade numérica intimida e causa maior temor na vítima. Para o crime de corrupção de menor, não há circunstância a valorar; g) Consequências do crime: negativas para o crime de roubo, pois as vítimas tiveram a perda dos seus bens, ao passo que apenas um celular foi recuperado, pertencente a uma das vítimas, André Augusto Modesto de Vilhena, conforme fl. 29 do IPL. No crime de corrupção de menor, estão ligadas a própria participação de menor em crime, o que faz parte do tipo penal. Dessa forma, deixo de valorar tal circunstância para o crime de corrupção de menor e passo a valorar para o crime de roubo; h) Comportamento da vítima: não concorreu para o crime, tanto no crime de roubo, quanto no de corrupção de menor, deve-se frisar que o crime de corrupção de menor é considerado delito formal, que independe da prova de efetiva corrupção do menor ou de prévio envolvimento deste com a prática de atos infracionais. Desse modo, deixo de valorar tal circunstância, tanto para o crime de roubo, quanto para o de corrupção de menor No que diz ao "quantum" de incremento, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Vejamos: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. (REsp 1741828/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018). Nesse cenário, torna-se recomendado seguir esse parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso, considerando que a pena mínima para o crime de roubo é de 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 157, "caput", do Código Penal, e presente duas circunstâncias judiciais negativas, incrementa-se a pena-base em 2/6 (dois sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, e para o crime de corrupção de menor em 01 (um) ano de reclusão.

Passo, agora, a analisar a segunda e terceira fase de fixação da pena. DAS AGRAVANTES E ATENUANTES Na segunda fase da dosagem, há atenuante para o crime de roubo prevista no art. 65, inciso III, d do CP, visto que o acusado confessou a prática dos delitos espontaneamente. Assim, aplico a atenuante o percentual de 1/6 (um sexto) sobre a pena base, restando a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) diasmulta. Não há atenuantes e agravantes para o crime de corrupção de menores, mantendo-se a pena mínima de em 01 (um) ano de reclusão. DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO Quanto ao ponto das causas de aumento do crime de roubo, tem-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, se posicionando no sentido de que, presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases. Confiram-se recentes julgados de ambas as Turmas com competência criminal daquele colendo Tribunal: É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem. (HC 462.338/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). A teor da jurisprudência desta Corte, é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes. 3. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - concurso de agentes - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - emprego de arma - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo Magistrado sentenciante. (AgRg no AREsp 1251918/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). Assim, na concorrência de duas causas de aumento, é admissível que uma figure como circunstância judicial negativa a exasperar a pena-base, servindo a outra para a majoração na 3ª fase da dosimetria da pena. No caso, existe a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, motivo pelo qual elevo a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando-a em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Não há causa de aumento para o crime de corrupção de menor, pelo que a pena resta em 1 (um) ano de reclusão.”

Após a leitura e análise do decisum, entendo que nada há que ser modificado, pois a pena-base foi arbitrada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias negativas (circunstâncias do crime e consequências), e que de forma diferente não poderiam ter sido valoradas, sendo que cada vetor pode receber valoração própria e não necessariamente igual, daí porque basta um vetor negativo para justificar o aumento acima do mínimo, e não vejo 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de pena-base como reprimenda desproporcional ao fato praticado; ainda foi aplicada a atenuante da confissão em 1/6 (um sexto); e a causa de aumento de pena é inafastável e foi aplicada em 2/3 (dois terços), como determina o §2º-A do art. 157 do CP, resultando na pena final de 7(sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, de forma que é incabível redução, até mesmo se considerarmos a quantidade de vítimas e pessoas afetadas no iter criminis, tornando tal pena benevolente.

As demais penas já foram aplicadas no mínimo legal, não cabendo impugnação.

Em sendo assim, não há motivo plausível para o acolhimento do pedido recursal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Belém, 25/06/2021